Tribunal: STF
Processo: Rcl 60615
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Tatiane Castilho Batista contra acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e negado aplicação à Súmula Vinculante nº 4. 



    A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação contra o Município de Cruzeiro do Oeste, na qual postulou “a declaração de seu direito em ter como base de cálculo para pagamento de seu Adicional de Insalubridade os valores decorrentes de cargo efetivo, requerendo incidentalmente a declaração da inconstitucionalidade de dispositivo que vincula o referido adicional com base no salário mínimo”.



    Prossegue a narrativa, aduzindo que



    “Contestado e instruído o feito, o Douto Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, entendendo inexistir omissão legislativa no presente caso e asseverando pela impossibilidade de modificação da base de cálculo do adicional pelo Judiciário, dada a vedação deste atuar como legislador positivo. 



    Em fase recursal, a Turma Recursal entendeu pela impossibilidade de fixação da base de cálculo por omissão sob pena do judiciário atuar como legislador positivo e reformar a Sentença monocrática.”.



    Defende que



    “Preambularmente, é de se reforçar que a pretensão autoral vem primordialmente embasada em pedido inicial de declaração de inconstitucionalidade do art. 109 da Lei Complementar nº 6/2005 do Município de Cruzeiro do Oeste, qual vincula o pagamento de Adicional de Insalubridade com base no salário-mínimo, em contrariedade ao que determina a Súmula Vinculante n° 4 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Nestes termos, com a declaração da inconstitucionalidade do dispositivo legal em sede recursal, tendo em vista o município de Cruzeiro do Oeste não possui qualquer outra previsão anterior acerca do tema, o que subsiste é omissão legislativa, o que levou a parte ora recorrente a postular provimento jurisdicional com base no art. 4º da LINDB.



    (...)



    Nesse sentido imperioso destacar que o caso paradigma que deu origem a Súmula Vinculante nº 04, não discute a aplicação do efeito repristinatório, vez que não havia lei anterior de mesma natureza para dirimir a questão, mas tão somente dispõe acerca da inconstitucionalidade de indexação do salário-mínimo como base de cálculo ao adicional de insalubridade e aplicação analógica de lei federal aplicável ao caso para suprir a lacuna jurídica deste ponto originada. 



    Daí surge o segundo entendimento ao caso sub judice, com a solução efetiva ao caso, no qual diz respeito à aplicação por analogia, com base no art. 4º da LINDB e após de declarar a inconstitucionalidade de determinada norma, dos preceitos do art. 68 da Lei nº 8.112/90.”.



    Requer



    “seja recebida e provida a tempestiva Reclamação Constitucional, para que seja integralmente reformado o r. Acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná em sede de Embargos de Declaração e julgados procedentes os pedidos constantes da peça inicial, nos termos da fundamentação”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    Inicialmente, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Eis o teor da Súmula Vinculante nº 4:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”



    Dessa forma, surge inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado.



    No entanto, no mesmo julgado que ensejou a edição da Súmula Vinculante nº 4, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, determinou-se a aplicação de base de cálculo indexada ao salário mínimo até que fosse editada nova lei disciplinando a matéria para que não houvesse prejuízo à fruição do direito pelos servidores titulares, já que não havia lei anterior tratando da matéria. 



    Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).



    Com efeito, concluiu-se ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas ficou consignado que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois naquele caso não existia lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso.



    No caso dos autos, a decisão reclamada confirmou a sentença de piso para declarar a impossibilidade do poder judiciário transferir a incidência da base de cálculo do salário mínimo para o salário efetivo do cargo. 



    O ato reclamado restou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ARTIGO 109 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/2005. FIXAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 04. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 6).



    Por sua vez, constou da fundamentação do acórdão:



    Extrai-se dos autos que o município utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, consoante disposição do artigo 109 da Lei Complementar Municipal nº 6/2005, veja-se: “Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, devido nos valores previstos para os mesmos na regulamentação federal da Consolidação das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes". 



    Referida previsão, que faz referência ao disposto no artigo 192 da CLT, encontra óbice na Lei Maior, a qual dispõe em seu artigo 7º, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim:



    (...)



    Além disso, em consonância ao estabelecido na Constituição Federal, encontra-se a Súmula Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal, ao prever que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, assim como defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    Sendo assim, muito embora seja inequívoca a inconstitucionalidade da previsão da lei municipal quanto ao tema, inexiste lei anterior estabelecendo critérios constitucionais para o cálculo da vantagem em questão, culminando em omissão legislativa sobre o tema, pretendendo a parte autora que se utilize por analogia o artigo 68 da Lei nº 8.112/1990, o qual estipula o vencimento básico do cargo efetivo. 



    Contudo, alterando o entendimento anterior deste julgador, para adequar-se ao posicionamento mais recente do STF, consigno que não há possibilidade de fixação do vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a base de cálculo por decisão judicial.



    (...)



    Deste modo, em que pese o reconhecimento de inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não há que se definir um novo indexador, cabendo ao Município editar nova legislação a fim de estabelecer nova base de cálculo desde que não vinculada ao salário mínimo, razão pela qual mantenho a sentença de improcedência da ação por seus próprios fundamentos.



    Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (e-doc.6 ).



    Portanto, não há afronta ao precedente de efeito vinculante desta Corte, porquanto o Tribunal de origem, considerando a inexistência de norma regulamentadora anterior àquela disciplinada pela Lei Complementar Municipal nº 6/2005, que previsse o recebimento do adicional com base no vencimento do servidor, negou provimento ao recurso inominado para manter o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria, diante da impossibilidade da substituição da base de cálculo por intermédio de decisão judicial. 



    Em casos idênticos ao dos autos, confira-se as decisões monocráticas proferidas na Rcl nº 59.680, Rel. Min. Gilmar Mendes (DJe de 17/5/23) e na Rcl nº 59.441, Rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe de 3/5/23).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial por ter deixado de indicar o valor da causa (arts. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente